Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013573-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), GILBERTO VIER - CPF: 675.997.619-34 (AGRAVANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA EM - CNPJ: 04.555.049/0003-23 (AGRAVADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA
ON LINE
DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA REAL – IRRELEVÂNCIA – RELATIVIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 835, § 3o, DO CPC – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Apesar do § 3o do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro.

II – Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GILBERTO VIER
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000115-42.2016.8.11.0078, manejada por
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, deferiu o pedido de penhora
on line
, via SISBAJUD, de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados nas contas bancárias do devedor, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que o feito executivo possui garantia real consubstanciada na penhora de um imóvel rural de sua propriedade, não desconstituída pela exequente, ora agravada, de modo que a penhora deve permanecer apenas sobre o bem constrito que, aliás, seria suficiente para a satisfação do crédito.

Sustenta que é ilegítima realização de segunda penhora nos autos, diante da inexistência dos requisitos previstos no art. 851 do Código de Processo Civil, bem como que o comportamento da agravada viola diretamente o artigo 805 da legislação processual, o qual prevê que a execução se dará de modo menos gravoso ao executado.

Alega, ainda, que inexiste saldo remanescente a razoar o pedido de penhora formulado na origem em desfavor do agravante.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 135503166.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

138549191, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de penhora
on line
, via SISBAJUD, de valores até o montante do débito executado que eventualmente forem encontrados nas contas bancárias do devedor, ora agravante.

O agravante alega que, pelo fato de o feito executivo possuir garantia real consubstanciada na penhora de um imóvel rural de sua propriedade, não desconstituída pela exequente, ora agravada, a penhora deve permanecer apenas sobre o bem constrito que, aliás, seria suficiente para a satisfação do crédito.

Sem razão o agravante.

O Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de penhora, a qual, pelo parágrafo 3o, de seu artigo 835, encontra uma particularidade quando envolvido bem oferecido em garantia real:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

§3o
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia,
e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

Todavia, apesar do § 3o do art. 835 do Código de Processo Civil dispor que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, tal dispositivo não

afasta a possibilidade de penhora de outros bens, distintos daquele dado em garantia, inclusive dinheiro.

Sobre o tema, eis a lição da insigne processualista Teresa Arruda Alvim Wambier:

“(...) Nos casos de execução de crédito com garantia real, diz o novo Código de Processo Civil, de forma categórica, que a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. Mais uma vez, deixamos de lado a literalidade da norma para sustentar que, a nosso ver, a penhora deverá recair preferencialmente, mas não necessariamente sobre o bem dado em garantia. O titular de uma garantia real tem direito de preferência sobre o bem dado em garantia, mas pode abrir mão desse direito. Além disso, em algumas situações, a penhora de outro bem pode mostrar-se benfazeja, conciliando melhor o princípio da máxima utilidade da execução e o da menor onerosidade e, com isso, gerando uma execução equilibrada e proporcional (...).”
(Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 2. ed. rev., atual e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1371).

A propósito, acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. "
No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
"
( AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA REALIZADA, UMA VEZ QUE A REGRA DO ART. 835, § 3o, DO CPC NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO, TAMPOUCO CONSTITUI GARANTIA EM FAVOR DO EXECUTADO.
EXECUÇÃO QUE SE MOVE NO INTERESSE DO CREDOR. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO EM DETRIMENTO DA GARANTIA CONTRATUAL.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00245630820218160000 Medianeira 0024563-08.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 12/07/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2021) (g.n.)

Ademais, pelo que consta dos autos, o bem penhorado está alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil, ou seja, ele não integra o patrimônio do agravante. Além disso, há informações de que o credor desistiu da penhora indicada em razão da existência do mencionado gravame.

Não custa lembrar que a execução, embora deva ser observada à luz do princípio da menor onerosidade do devedor, lado outro, não descuida do melhor interesse do credor e da efetividade da própria execução.

Por fim, a alegação do agravante acerca da inexistência de saldo remanescente a razoar o pedido de penhora formulado na origem em seu desfavor não comporta análise neste recurso, pois não é objeto da decisão recorrida.

Por tais fundamentos, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022